Tribunal: TJMT
Processo: 1006167-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006167-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Revisão do Saldo Devedor, Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), FERNANDO NOVELO - CPF: 029.520.081-24 (EMBARGANTE), FABIO BARBOSA NOVELO - CPF: 053.927.141-10 (EMBARGANTE), FLAVIA BARBOSA NOVELO - CPF: 045.377.841-05 (EMBARGANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL CC PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM - OMISSÃO– VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração oposto por
FERNANDO NOVELO e outros,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos Embargantes.

Alegam que a discussão ventilada no agravo é acerca da insubsistência jurídica da decisão que declinou da competência jurisdicional para julgar um contrato, sem cláusula compromissória assinada por ambas as partes; que não existe discussão sobre competência de juízo arbitral.

Explicam que o artigo 9 da Lei de Arbitragem menciona expressamente que o compromisso arbitral é uma convenção voluntária pactuada pelas partes; portanto, defende de cláusula compromissória depende de anuência das partes.

Ao final requer sejam
esclarecidas ou sanadas as omissões, por força do artigo 1.025 do CPC10 e dos artigos 93, IX, 105, III da Constituição Federal, os pontos ventilados nesta pretensão recursal (artigos 42, 44 e 66, § 3o, do Código de Processo Civil e do artigo 35 I, da Lei 35/1979) que trata da competência jurisdicional e atribuição funcional do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT de decidir sob o manto do artigo 66, § 3o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
FERNANDO NOVELO e outros
, contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos Embargantes.

que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL CC PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPCP - CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO ASSINADOS PELAS PARTES – QUESTÕES DE ADMISSIBILIDADE COMO VALIDADE, EXISTÊNCIA, EFICÁCIA E AINDA EXTENSÃO, QUE DEVEM FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA ARBITRAGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO AVALIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” ( REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da competência-competência, a discussão relativa a existência, validade, eficácia e extensão da cláusula de arbitragem deve, em regra, ser submetida, em primeiro lugar, ao juízo arbitral, o que, no caso, ainda não ocorreu. ”.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há qualquer omissão a ser sanada.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Cumpre esclarecer a parte que é do conhecimento do relator a tese da existência de contrato sem assinatura no contrato principal, todavia, tenho que o mais acertado, pelo menos previamente, seja submeter a questão a discussão ao juízo da 4a ou 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, ao receber o processo, poderá avaliar e decidir se, pelo contrato cedido, os Embargantes assumem e ratificam a cláusula contratual de arbitragem previstas no principal , ou ainda a validade da cláusula que prevê a ciência de todas as cláusulas (em consequência da arbitragem), em caso de não assinatura do principal.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço à fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023